Tribunal: STJ
Processo: 5000548-40.2016.8.21.3001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306393 - RS(2023/0056789-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob fundamentos de ofensa ao princípio da dialeticidade, deficiência
de impugnação específica quanto aos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, ausência de
prequestionamento dos arts. 109, inciso V, 110 e 115 do Código Penal, com incidência
das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal, além da inadequação do
pedido de concessão de habeas corpus de ofício para superar a inadmissão do apelo
especial.
2. A decisão agravada assentou que o agravante não impugnou, de modo específico, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, em especial quanto à
incidência das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, aplicando, por analogia, a Súmula n. 182, STJ,
reconheceu a ausência de prequestionamento dos arts. 109, inciso V, 110 e 115 do
Código Penal e rejeitou o uso de habeas corpus de ofício como meio de contornar o não
conhecimento do recurso especial.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta que o entendimento sobre a aplicação da
majorante do
da
não estaria pacificado no Superior
art. 40, inciso IV,
Lei n. 11.343/2006
Tribunal de Justiça, que teria sido demonstrada, no recurso especial, a existência de
precedentes mais recentes e posterior enfrentamento da matéria pela Terceira Seção
(Tema 1.259), alega ter enfrentado adequadamente o óbice da Súmula n. 7, STJ, por
demandar apenas revaloração da prova com base na denúncia, e afirma que a tese de
prescrição foi deduzida apenas como consequência da pretensão principal relativa à
incidência da referida majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental supre as deficiências
de dialeticidade e de impugnação específica identificadas na decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, quanto aos óbices fundados nas Súmulas n. 7 e n. 83,
Documento eletrônico VDA55949398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a67156d3-3466-4b56-ad47-827bffca9dd4

STJ, na ausência de prequestionamento dos arts. 109, inciso V, 110 e 115 do Código
Penal e na inadequação do pedido de habeas corpus de ofício para superar a inadmissão
do apelo especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o agravante não enfrenta de forma específica os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reafirmar a
existência de entendimento posteriormente consolidado, sem infirmar o vício de
dialeticidade identificado na peça de agravo em recurso especial, o que mantém a
incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
6. Para afastar o óbice da Súmula n. 83, STJ, cabia ao agravante demonstrar
concretamente a divergência, por meio de precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou indicar distinção em relação aos julgados que fundamentaram a
inadmissibilidade, o que não foi realizado, pois não se evidenciou, com base no que foi
deduzido no agravo em recurso especial, o cotejo necessário com precedentes aplicáveis.
7. No tocante à Súmula n. 7, STJ, o agravante não explicita, de modo preciso, a tese
jurídica capaz de permitir a solução da controvérsia sem reexame de provas, limitando-se
a afirmação genérica de que a questão demandaria mera revaloração da prova, sem
demonstrar como a conclusão jurídica pretendida decorreria apenas da valoração de fatos
incontroversos nem realizar o cotejo entre as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem e a tese defendida.
8. Quanto à alegação de prescrição, permanece a ausência de prequestionamento dos arts.
109, inciso V, 110 e 115 do Código Penal, pois o Tribunal de origem não enfrentou a
matéria e não há notícia de oposição de embargos de declaração para suprir a omissão,
incidindo as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante o
fato de a tese ter sido apresentada apenas como decorrência da pretensão principal.
9. O agravante não impugna a fundamentação da decisão monocrática relativa à
inadequação do pedido de habeas corpus de ofício como meio de contornar a inadmissão
do apelo especial, permanecendo hígida a conclusão de que não se admite o uso do
habeas corpus de ofício para superar óbices formais de admissibilidade recursal, à luz
dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal e da orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial e o agravo regimental devem impugnar de forma
específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182, STJ, e de não conhecimento do recurso.
2. Para afastar os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, o recorrente deve demonstrar, de
modo concreto, a possibilidade de solução da controvérsia sem reexame de provas, à luz
das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, e comprovar divergência ou distinção
em relação aos precedentes que embasaram a inadmissibilidade.
3. A ausência de prévio enfrentamento, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais
indicados no recurso especial, sem oposição de embargos de declaração para suprir
eventual omissão, impede o conhecimento da matéria por falta de prequestionamento,
nos termos das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. É inadequado o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como meio de
contornar a inadmissão do recurso especial ou de seus posteriores recursos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, inciso V, 110 e 115; Código de
Processo Penal, arts. 647-A e 654, § 2o;
Súmula n.
Lei n. 11.343/2006, art. 40, inciso IV;
7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 182, STJ; Súmula n. 282, STF; Súmula n. 356,
STF.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 182,
STJ; Súmula n. 282, STF; Súmula n. 356, STF.
Documento eletrônico VDA55949398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a67156d3-3466-4b56-ad47-827bffca9dd4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a67156d3-3466-4b56-ad47-827bffca9dd4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306393 - RS(2023/0056789-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M C DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, sob fundamentos de ofensa ao princípio da dialeticidade, deficiência
de impugnação específica quanto aos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, ausência de
prequestionamento dos arts. 109, inciso V, 110 e 115 do Código Penal, com incidência
das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal, além da inadequação do
pedido de concessão de habeas corpus de ofício para superar a inadmissão do apelo
especial.
2. A decisão agravada assentou que o agravante não impugnou, de modo específico, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, em especial quanto à
incidência das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, aplicando, por analogia, a Súmula n. 182, STJ,
reconheceu a ausência de prequestionamento dos arts. 109, inciso V, 110 e 115 do
Código Penal e rejeitou o uso de habeas corpus de ofício como meio de contornar o não
conhecimento do recurso especial.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta que o entendimento sobre a aplicação da
majorante do
da
não estaria pacificado no Superior
art. 40, inciso IV,
Lei n. 11.343/2006
Tribunal de Justiça, que teria sido demonstrada, no recurso especial, a existência de
precedentes mais recentes e posterior enfrentamento da matéria pela Terceira Seção
(Tema 1.259), alega ter enfrentado adequadamente o óbice da Súmula n. 7, STJ, por
demandar apenas revaloração da prova com base na denúncia, e afirma que a tese de
Documento eletrônico VDA55387242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: 893cb5b5-75dd-471c-b4dc-fc46fd5d7eb9

prescrição foi deduzida apenas como consequência da pretensão principal relativa à
incidência da referida majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental supre as deficiências
de dialeticidade e de impugnação específica identificadas na decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, quanto aos óbices fundados nas Súmulas n. 7 e n. 83,
STJ, na ausência de prequestionamento dos arts. 109, inciso V, 110 e 115 do Código
Penal e na inadequação do pedido de habeas corpus de ofício para superar a inadmissão
do apelo especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que o agravante não enfrenta de forma específica os fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a reafirmar a
existência de entendimento posteriormente consolidado, sem infirmar o vício de
dialeticidade identificado na peça de agravo em recurso especial, o que mantém a
incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
6. Para afastar o óbice da Súmula n. 83, STJ, cabia ao agravante demonstrar
concretamente a divergência, por meio de precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou indicar distinção em relação aos julgados que fundamentaram a
inadmissibilidade, o que não foi realizado, pois não se evidenciou, com base no que foi
deduzido no agravo em recurso especial, o cotejo necessário com precedentes aplicáveis.
7. No tocante à Súmula n. 7, STJ, o agravante não explicita, de modo preciso, a tese
jurídica capaz de permitir a solução da controvérsia sem reexame de provas, limitando-se
a afirmação genérica de que a questão demandaria mera revaloração da prova, sem
demonstrar como a conclusão jurídica pretendida decorreria apenas da valoração de fatos
incontroversos nem realizar o cotejo entre as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem e a tese defendida.
8. Quanto à alegação de prescrição, permanece a ausência de prequestionamento dos arts.
109, inciso V, 110 e 115 do Código Penal, pois o Tribunal de origem não enfrentou a
matéria e não há notícia de oposição de embargos de declaração para suprir a omissão,
incidindo as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante o
fato de a tese ter sido apresentada apenas como decorrência da pretensão principal.
9. O agravante não impugna a fundamentação da decisão monocrática relativa à
inadequação do pedido de habeas corpus de ofício como meio de contornar a inadmissão
do apelo especial, permanecendo hígida a conclusão de que não se admite o uso do
habeas corpus de ofício para superar óbices formais de admissibilidade recursal, à luz
dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal e da orientação desta Corte.
Documento eletrônico VDA55387242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: 893cb5b5-75dd-471c-b4dc-fc46fd5d7eb9

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial e o agravo regimental devem impugnar de forma
específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182, STJ, e de não conhecimento do recurso.
2. Para afastar os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, o recorrente deve demonstrar, de
modo concreto, a possibilidade de solução da controvérsia sem reexame de provas, à luz
das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, e comprovar divergência ou distinção
em relação aos precedentes que embasaram a inadmissibilidade.
3. A ausência de prévio enfrentamento, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais
indicados no recurso especial, sem oposição de embargos de declaração para suprir
eventual omissão, impede o conhecimento da matéria por falta de prequestionamento,
nos termos das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal.
4. É inadequado o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como meio de
contornar a inadmissão do recurso especial ou de seus posteriores recursos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, inciso V, 110 e 115; Código de
Processo Penal, arts. 647-A e 654, § 2o;
Súmula n.
Lei n. 11.343/2006, art. 40, inciso IV;
7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 182, STJ; Súmula n. 282, STF; Súmula n. 356,
STF.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 83, STJ; Súmula n. 182,
STJ; Súmula n. 282, STF; Súmula n. 356, STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M C DA S contra decisão
monocrática do relator que não conheceu do agravo em recurso especial, sob os
fundamentos de ofensa ao princípio da dialeticidade, deficiência de impugnação
específica dos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ, ausência de prequestionamento
quanto aos artigos 109, inciso V, 110 e 115 do Código Penal, com incidência das
Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal, além da inadequação do pedido
de concessão de
de ofício. A decisão monocrática concluiu pelo não
habeas corpus
conhecimento do agravo em recurso especial .
Verifico que a decisão agravada, ao examinar a admissibilidade do agravo em
recurso especial, assentou que a parte não atacou, de modo específico, os fundamentos da
inadmissibilidade fixados na origem, especialmente quanto à incidência das Súmulas n. 7
Documento eletrônico VDA55387242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: 893cb5b5-75dd-471c-b4dc-fc46fd5d7eb9

e n. 83, STJ. O relator consignou que “a alegação genérica sobre a desnecessidade de que
sejam reexaminados os fatos e as provas é insuficiente para o efetivo enfrentamento da
decisão recorrida, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o
devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem”, e destacou que,
para afastar o óbice da Súmula n. 83, STJ, incumbia ao recorrente colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes ou demonstrar distinção em relação aos julgados
indicados, o que não ocorreu. A decisão aplicou, por analogia, a Súmula n. 182, STJ,
segundo a qual “inviável o agravo do artigo 545 do Código de Processo Civil – CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (fls. 582-583).
Também registrou a ausência de prequestionamento dos artigos 109, inciso V, 110 e 115
do Código Penal, atraindo os óbices das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal
Federal, e rejeitou o uso do habeas corpus de ofício como meio de superar a inadmissão
do apelo especial (fls. 583-584).
No agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, que o entendimento
quanto à aplicação da majorante do artigo 40, inciso IV, da
não
Lei n. 11.343/2006
estava pacificado no Superior Tribunal de Justiça, afirmando ter demonstrado, no próprio
recurso especial, a existência de precedentes mais recentes e que o tema foi
posteriormente enfrentado pela Terceira Seção no Tema 1.259, em consonância com a
sentença de primeiro grau, que reconheceu a arma como causa de aumento do tráfico e
não como delito autônomo. Alega, ainda, que o óbice da Súmula n. 7, STJ, foi
adequadamente enfrentado no agravo em recurso especial, por demandar apenas
revaloração da prova, com base em trechos da denúncia, sem reexame probatório, e que a
tese de prescrição foi deduzida apenas por consequência, permanecendo como questão
acessória à pretensão principal de incidência da majorante do artigo 40, inciso IV, da Lei
de Drogas (fls. 592-595).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não evidenciam o enfrentamento específico das
razões que conduziram ao não conhecimento do agravo em recurso especial.
Quanto à Súmula n. 83, STJ, a decisão agravada foi clara ao exigir
demonstração concreta de divergência por meio de precedentes contemporâneos ou
supervenientes ou distinção em relação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, como meio de infirmar a conclusão de orientação pacificada. O
agravante afirma que o tema não estava pacificado e menciona a superveniência de
julgamento em tese pela Terceira Seção, mas não demonstra, com base no que foi
efetivamente deduzido no agravo em recurso especial, o cotejo necessário nem indica em
Documento eletrônico VDA55387242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: 893cb5b5-75dd-471c-b4dc-fc46fd5d7eb9

que medida a decisão que inadmitiu o recurso deixou de observar precedentes então
aplicáveis.
A decisão monocrática assentou que “a parte recorrente não demonstrou ter
realizado a impugnação adequada e específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em relação à incidência dos óbices
previstos no enunciados das Súmulas 7 e 83, STJ” (fls. 583), aplicando, por analogia, a
Súmula n. 182, STJ. Nesse ponto, constato que o agravo regimental se limita a reafirmar
a existência de entendimento consolidado posteriormente, sem infirmar o vício de
dialeticidade identificado, que recai sobre a peça de agravo em recurso especial.
Quanto à Súmula n. 7, STJ, a decisão monocrática exigiu explicitação da tese
jurídica capaz de permitir a solução da controvérsia sem reexame de provas, à luz das
premissas fáticas fixadas pelo acórdão de origem, e registrou que a mera afirmação
genérica é insuficiente. No agravo regimental, o agravante reafirma que a controvérsia
demanda revaloração da prova e indica que teria transcrito peças da denúncia, mas não
demonstra, de modo específico, como a conclusão jurídica pretendida decorre apenas da
valoração de fatos incontroversos, nem realiza o cotejo das premissas fáticas
reconhecidas pelo Tribunal de origem com a tese jurídica que busca firmar. Assim,
verifico a persistência da deficiência apontada na decisão agravada, por ausência de
impugnação específica que permita afastar, de forma concreta, a incidência da Súmula n.
7, STJ.
No que concerne à alegação de prescrição, a decisão monocrática foi expressa
ao assinalar a falta de prequestionamento dos artigos 109, inciso V, 110 e 115 do Código
Penal, aplicando as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal. O agravante
reconhece que o Tribunal de origem não enfrentou a questão e que a tese foi suscitada
apenas como decorrência de sua pretensão principal, circunstância que não supera o vício
apontado, porquanto inexistem, nos autos, elementos que demonstrem o prévio debate da
matéria ou a oposição de embargos de declaração que suprissem a omissão, tal como
salientado na decisão monocrática.
Por fim, verifico que o agravante não impugna a afirmação da decisão
monocrática quanto à inadequação do pedido de habeas corpus de ofício para contornar a
inadmissão do apelo especial, que permaneceu fundamentada na interpretação dos
artigos 647-A e 654, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal e na orientação
desta Corte de que “o pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de
tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido”
(fls. 583-584).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55387242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: 893cb5b5-75dd-471c-b4dc-fc46fd5d7eb9

É o voto.
Documento eletrônico VDA55387242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:50
Código de Controle do Documento: 893cb5b5-75dd-471c-b4dc-fc46fd5d7eb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.306.393 / RS
Número Registro: 2023/0056789-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003523120088210126 00021699420158213001 00117665320166213001 00117665320168213001
0011766532016821300150005484020168213001 00120800453302 00120800714181 00121001141316
00121300317866
00121400227087
00121400443472
00121500158567
00121500229936
00121500429900 00121500786177 00121500928001 00121600933325 00728697420158210001
01072192520148210001
01100547820178210001
00121700540368
01354823320158210001
01417117720138210001 02148901020148210001 02450715720158210001 02850762420158210001
04533023620088210001 07141821020088210001 1072192520148210001 1100547820178210001
11413123620108210001
117665320166213001
117665320168213001
11766532016821300150005484020168213001
120800453302
120800714181
121001141316
121300317866
121400227087
121400443472
121500158567
121500229936
121500429900
121500786177 121500928001 121600933325 121700540368 12620800000356 1354823320158210001
1417117720138210001 2148901020148210001 21500229936 21600933325 21699420158213001
2450715720158210001
2850762420158210001
3523120088210126
4533023620088210001
50005484020168213001 728697420158210001 7141821020088210001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M C DA S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA55914917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: e11fe448-efda-4582-ab54-969232d91c8f

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M C DA S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:16
Código de Controle do Documento: e11fe448-efda-4582-ab54-969232d91c8f